Tribunal: TJPA
Processo: 0807257-81.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807257-81.2020.8.14.0000
PACIENTE: JACKSON NERIS LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1)
ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE AUTORIA E
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITUOSA – NÃO CONHECIMENTO. As alegações de inexistência de prova da materialidade delitiva e autoria delitiva são questões que demandam revolvimento e análise do conjunto fático-probatório dos autos principais, o que não se coaduna com a via estreita do presente
mandamus
. Não conhecimento.
2
)
PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. Paciente preso em flagrante com 07 g (sete gramas) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “oxi”, e R$ 4,00 (quatro reais), a quando de uma diligência realizada por policiais civis e militares para averiguar denúncia de tráfico de drogas praticado, em tese, pelo mesmo em sua residência, havendo informações de que ele se utilizava de sua atividade de professor para passar despercebido na prática delitiva, sendo possuidor de antecedentes criminais,
o que denota a gravidade concreta da conduta ilícita e a periculosidade evidente da agente, bem como a necessidade de se evitar reiteração criminosa
,
visando resguardar a ordem pública,
sendo irrelevante a quantidade da substância ilícita encontrada na casa do paciente, pois presentes os requisitos da medida extrema,

ressaltando-se que a decisão que indeferiu o pleito de revogação da segregação cautelar do paciente reavaliou a necessidade da segregação cautelar do mesmo, em observância à Recomendação n.º 62, do CNJ.

3
)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE,

BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS.
Requisitos subjetivos favoráveis, ainda que comprovados, o que não é a hipótese dos autos, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
bem como à substituição da medida extrema por cautelares diversas,

pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.
4
)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA PARTE, DENEGADA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembar
gadora Relatora.

Julgamento em Plenário Virtual. concluído aos onze dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (Pa), 11 de agosto de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Bruno Henrique Reis Guedes (OAB/PA 16.269-B) em favor de JACKSON NERIS LOPES, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Portel.

Narra o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante em 17 de junho de 2020 pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, tendo sido tal prisão homologada e convertida em preventiva no dia seguinte, alegando, em síntese, que o referido paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, bem como pela ínfima quantidade da droga apreendida e, ainda, por inexistência de prova de materialidade do delito imputado ao mesmo, tendo em vista a ausência de laudo toxicológico definitivo, sobretudo em virtude de não ter o aludido paciente incorrido na conduta típica a ele imposta.

Sustentou, por fim, ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis, sendo certo que em observância à Recomendação 62, do CNJ, impõe-se a reavaliação da necessidade da prisão a ele imposta, requerendo a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, para que o paciente possa aguardar em liberdade a instrução processual da ação penal contra si movida perante o juízo
a quo,
ou para que seja substituída a sua segregação cautelar por outra medida não restritiva da liberdade.

Vieram-me os autos por distribuição, ocasião em que indeferi a medida liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou às fls. 43/44 (ID 3380523).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento parcial e, nessa parte, pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante, que o referido paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, bem como pela ínfima quantidade da droga apreendida e, ainda, por inexistência de prova de materialidade do delito imputado ao mesmo, tendo em vista a ausência de laudo toxicológico definitivo, sobretudo em virtude de não ter o aludido paciente incorrido na conduta típica a ele imposta.

Sustentou, por fim, ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis, sendo certo que em observância à Recomendação 62, do CNJ, impõe-se a reavaliação da necessidade da prisão a ele imposta.

Inicialmente, quanto ao argumento de inexistência de provas de materialidade do delito imputado ao mesmo, sob a alegação de ter sido realizado apenas o laudo de constatação, insuficiente para a manutenção da tese acusatória, bem como de negativa de autoria, sabe-se que o
mandamus,
por se tratar de via cognitiva, não admite o revolvimento do conjunto fático probatório, razão pela qual tais alegações não merecem ser conhecidas na hipótese, devendo ser melhor apuradas em momento oportuno para tanto, a quando da instrução processual.

Segundo informações prestadas pelo juízo
a quo
, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 17 de junho de 2020, na posse de 07 (sete) pedras da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “oxi”.

Aduziu ainda, que segundo consta dos autos,
“uma equipe composta de policiais civis e policiais militares saiu em diligência para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas em 17/06/2020, por meio da qual foi relatado que o paciente durante toda a noite estaria comercializando drogas no entorno de sua residência, de maneira que ao chegarem ao local indicado, os policiais encontraram no interior da residência do acusado 07 (sete) petecas de oxi, dentro de um armário, e mais notas em dinheiro”
, sendo que além disso, o paciente ostenta outros procedimentos criminais, possuindo contra si uma sentença condenatória, conforme se depreende da certidão acostada ao caderno processual.

Após a síntese dos fatos acima narrados, vê-se não prosperar a alegação do impetrante de que o paciente não preenche os requisitos autorizadores à medida extrema, pois da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, às fls. 62/67 (ID 3384956
)
, bem como da que indeferiu o pleito de revogação da medida extrema, às fls. 128/136 (ID 3384962), vê-se ter o magistrado de primeiro grau, invocando elementos concretos dos autos, demonstrado estarem presentes não só os pressupostos autorizadores da custódia cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, como também um dos seus requisitos propriamente ditos.

In casu
, verifica-se a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista as circunstâncias fáticas que nortearam o caso em espécie, pois o
paciente foi preso em flagrante com 07 (sete) gramas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “oxi”, e R$ 4,00 (quatro reais), a quando de uma diligência realizada por policiais civis e militares para averiguar denúncia de tráfico de drogas que estava ocorrendo com frequência na casa do referido paciente, o qual, em tese, se utilizava de sua atividade de professor para passar despercebido na prática delitiva, sendo que, além disso, o mesmo é possuidor de antecedentes criminais,

o que denota a gravidade concreta da conduta ilícita e a periculosidade evidente da agente, bem como a necessidade de se evitar a reiteração criminosa.

Logo, não há que se falar em ausência de justa causa apta a respaldar o decreto de segregação constritiva, pois presentes os requisitos que a ensejaram, sendo irrelevante a quantidade da substância ilícita encontrada na casa do paciente, que ademais se revela de alto poder deletério.

Ressalta-se que, ainda que o paciente possuísse condições pessoais favoráveis, o que não é a hipótese dos autos, pois ostenta antecedentes criminais, tais condições seriam incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo, posto que presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, tampouco
a sua

substituição por outras medidas elencadas no art. 319, do CPP, posto que evidente a necessidade da medida extrema, restando presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 312, do CPB. Assim, as outras medidas diversas da prisão são insatisfatórias e inadequadas no caso concreto.

No mais, verifica-se que a decisão que indeferiu o pleito de revogação da segregação cautelar do paciente, exarada em 15/07/2020, próximo passado, reavaliou a necessidade da segregação cautelar do mesmo, em observância à Recomendação n.º 62, do CNJ.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente a ordem impetrada e nesta a denego.

É como voto.

Belém, 14/08/2020